Tribunal: TJSP
Processo: 2069190-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de revisão de contrato. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Os documentos apresentados não corroboram a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de carência. Autora que deixa de juntar aos autos extratos de todas as contas de sua titularidade. É possível observar da documentação juntada pela parte que esta

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de revisão de contrato. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Os documentos apresentados não corroboram a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de carência. Autora que deixa de juntar aos autos extratos de todas as contas de sua titularidade. É possível observar da documentação juntada pela parte que esta recebe dois benefícios previdenciários e que possui recebimentos de créditos mensais em conta de sua titularidade, que afastam a condição de hipossuficiência. Endividamento da agravante não comprovado e que não é pressuposto da hipossuficiência econômica. Rendimentos que não condizem com a condição de hipossuficiente. Recorrente que percebe importância mensal superior a 03 salários-mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara para reputar necessitada a pessoa natural. Hipossuficiência não demonstrada. Decisão mantida.
Recurso não provido.